Tribunal: STJ
Processo: 1289088-40.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216334 - MG (2025/0176967-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: R L DE L (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIC SABIONI DE PAULA - MG089948
FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG098918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM
HABEAS CORPUS
DE DINHEIRO.
. PRISÃO TEMPORÁRIA.
OPERAÇÃO SIDEWAYS
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA
AS
INVESTIGAÇÕES. INVESTIGAÇÃO DE DELITOS INSERIDOS NO ROL
DO ART. 1o DA LEI N. 7.960/1989. RAZÕES DE AUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A prisão temporária – disciplinada na Lei n. 7.960/1989 – pode ser
decretada a partir de representação da autoridade policial ou de
requerimento do Ministério Público, quando imprescindível para as
investigações do inquérito policial, não tiver o indiciado residência fixa ou
não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade,
desde que existentes fundadas razões de autoria ou participação quando se
está diante de algum dos delitos elencados no art. 1o, inciso III, da mesma
Lei.
2.
não há falar em falta de fundamentação do decreto de prisão
In casu,
temporária, haja vista a indicação da necessidade da prisão para o êxito
das investigações e a investigação de delitos que se inserem no rol do art.
1o, inciso III, da Lei n. 7.960/1989 (tráfico de drogas e lavagem de dinheiro -
crime contra o sistema financeiro).
3. Verifica-se a existência de fundadas razões de autoria nos delitos
listados acima, pelo fato de o recorrente integrar organização criminosa
estruturada, hierarquizada e voltada à comercialização interestadual de
entorpecentes, com utilização de empresas de fachada, interpostas
pessoas e ocultação de valores, sendo ele inclusive apontado

como um dos
principais operadores financeiros da organização criminosa, tendo
(fl. 103).
movimentado mais de R$ 8,3 milhões entre 2019 e 2023
4. Não há como entender, como pretende a defesa, que o recorrente é
apenas "laranja" na organização criminosa, razão pela qual se mostraria
desnecessária a sua privação de liberdade. A uma, porque a materialidade
Documento eletrônico VDA49526440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 80c63055-8998-43ac-8fda-416947465201

do delito não foi discutida na origem sob o enfoque em questão – de ser o
réu mero "laranja" –, razão pela qual sua análise diretamente por esta Corte
consistiria em indevida supressão de instância. A duas, porque, para
entender que o réu é mero "laranja", seria imprescindível o reexame fático-
probatório dos autos, circunstância incabível na via eleita.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49526440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 80c63055-8998-43ac-8fda-416947465201

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216334 - MG (2025/0176967-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: R L DE L (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIC SABIONI DE PAULA - MG089948
FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG098918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM
HABEAS CORPUS
DE DINHEIRO.
. PRISÃO TEMPORÁRIA.
OPERAÇÃO SIDEWAYS
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA
AS
INVESTIGAÇÕES. INVESTIGAÇÃO DE DELITOS INSERIDOS NO ROL
DO ART. 1o DA LEI N. 7.960/1989. RAZÕES DE AUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A prisão temporária – disciplinada na Lei n. 7.960/1989 – pode ser
decretada a partir de representação da autoridade policial ou de
requerimento do Ministério Público, quando imprescindível para as
investigações do inquérito policial, não tiver o indiciado residência fixa ou
não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade,
desde que existentes fundadas razões de autoria ou participação quando se
está diante de algum dos delitos elencados no art. 1o, inciso III, da mesma
Lei.
2.
não há falar em falta de fundamentação do decreto de prisão
In casu,
temporária, haja vista a indicação da necessidade da prisão para o êxito
das investigações e a investigação de delitos que se inserem no rol do art.
1o, inciso III, da Lei n. 7.960/1989 (tráfico de drogas e lavagem de dinheiro -
crime contra o sistema financeiro).
3. Verifica-se a existência de fundadas razões de autoria nos delitos
listados acima, pelo fato de o recorrente integrar organização criminosa
estruturada, hierarquizada e voltada à comercialização interestadual de
entorpecentes, com utilização de empresas de fachada, interpostas
pessoas e ocultação de valores, sendo ele inclusive apontado

como um dos
principais operadores financeiros da organização criminosa, tendo
(fl. 103).
movimentado mais de R$ 8,3 milhões entre 2019 e 2023
4. Não há como entender, como pretende a defesa, que o recorrente é
apenas "laranja" na organização criminosa, razão pela qual se mostraria
desnecessária a sua privação de liberdade. A uma, porque a materialidade
Documento eletrônico VDA47892976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: 2b2d6bd2-c082-4334-89de-2a2dd0e823dc

do delito não foi discutida na origem sob o enfoque em questão – de ser o
réu mero "laranja" –, razão pela qual sua análise diretamente por esta Corte
consistiria em indevida supressão de instância. A duas, porque, para
entender que o réu é mero "laranja", seria imprescindível o reexame fático-
probatório dos autos, circunstância incabível na via eleita.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão de
R L de L
minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso em
pelos
habeas corpus
fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl. 495):
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
LAVAGEM DE DINHEIRO.OPERAÇÃO SIDEWAYS. PRISÃO TEMPORÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA
AS
INVESTIGAÇÕES. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
Recurso improvido.
O agravante reitera, em suma, os argumentos da petição inicial, no sentido
de que inexistem provas de que o ora agravante integre organização criminosa.
Aduz que inexiste nos autos qualquer prova de que ele diretamente tenha
movimentado qualquer valor em favor de organização criminosa, na realidade, o que
se tem é uma alegação vazia do ministério público, pois, o que se tem é uma suposta
“PROCURAÇÃO OUTORGADA” a um dos corréus (MILTON VIEIRA DE SOUZA
(fls. 510/511).
JÚNIOR) –
Defende que as decisões se basearam na gravidade abstrata do delito e na
suposta movimentação financeira, todavia, NÃO demonstraram a imprescindibilidade
da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal, que é exatamente, e tão
(fls. 515/516).
somente, o que se pretende com a prisão temporária
Ressalta que não há falar em supressão de instância, pois, em todos os
momentos processuais, a própria autoridade coatora reconhece o recorrente como
(fl. 518).
“LARANJA”
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado, para a conversão da prisão temporária em medidas cautelares
diversas.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao
agravo regimental.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47892976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: 2b2d6bd2-c082-4334-89de-2a2dd0e823dc

VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme explanado na decisão agravada, o Magistrado de primeiro grau
acolheu o requerimento do
e decretou a prisão temporária do acusado e
Parquet,
demais investigados, visando apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro, nestes termos (fls. 99/106 – grifo nosso):
[...]
A investigação conduzida pelo Ministério Público, com o apoio do GAECO,
identificou fortes indícios da existência de uma organização criminosa única,
estruturalmente organizada e com atuação permanente, voltada para o tráfico de
drogas na região da Zona da Mata mineira. A apuração demonstrou que se trata
de um grupo que opera no comércio varejista de entorpecentes com elevada
capacidade financeira, possuindo ramificações em diferentes municípios e
mantendo vínculos com uma célula criminosa central anteriormente investigada na
cidade de Juiz de Fora.
Os elementos colhidos revelam uma estrutura sofisticada, com divisão de
tarefas entre os integrantes, uso de empresas de fachada e de pessoas interpostas
para a movimentação e dissimulação de recursos provenientes de atividades
ilícitas, especialmente o tráfico de drogas.
Os investigados, em sua maioria, são pessoas adultas, pertencentes à classe
média, sem antecedentes criminais, e que exercem atividades econômicas
regulares, utilizadas como fachada para encobrir a verdadeira natureza dos atos
praticados.
A investigação identificou que a organização criminosa atua em modelo de
rede, com quatro núcleos interligados, compostos por indivíduos-chave que
operam de forma estável e coordenada, cada qual com tarefas específicas
relacionadas à produção, refino, transporte, distribuição e lavagem de dinheiro
oriundo do tráfico de drogas.
[...]
R L de L figura como um dos principais operadores financeiros da
organização criminosa, tendo movimentado mais de R$ 8,3 milhões entre 2019 e
2023, valor completamente incompatível com seu salário como motorista
de caminhão, função na qual recebia pouco mais de dois mil reais mensais. A
investigação demonstrou que ele efetuou depósitos expressivos para diversos
membros da organização, incluindo T C (chefe de ORCRIM de Juiz de Fora), A da
S M F (líder do núcleo de Ubá), E da S N (núcleo paulista) e J A de O F. Além
disso, transferiu valores para I T de C, o que confirma sua atuação como elo
financeiro entre os diferentes núcleos. Há também evidências de que R atua como
procurador de M V de S J, tendo firmado escrituras públicas de procuração entre
2014 e 2018, o que revela laço de confiança operacional.
[...]
A prisão temporária, espécie de prisão cautelar admissível durante a fase de
investigação criminal, encontra sua fundamentação na Lei no 7.960/89 e, seu artigo
1, exige, cumulativamente, demonstração de fundadas razões de autoria ou
participação em crime grave (no caso, tráfico de drogas e lavagem de capitais,
ambos equiparados a hediondos) e a imprescindibilidade da medida para o bom
andamento da investigação.
A prova até aqui reunida demonstra, com lastro em elementos técnicos, que
os investigados integram organização criminosa estruturada, hierarquizada e
voltada à comercialização interestadual de entorpecentes, com utilização de
empresas de fachada, interpostas pessoas e ocultação de valores.
Conforme acima já explicitado, o Ministério Público apresentou elementos de
prova, de forma individualizada, das fundadas razões de autoria referente a cada
um dos investigados.
Documento eletrônico VDA47892976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: 2b2d6bd2-c082-4334-89de-2a2dd0e823dc

Ademais, a segregação temporária é imprescindível para a eficácia das
Em primeiro lugar,
diligências investigatórias em curso.
constata-se risco efetivo de
Os investigados integram organização criminosa
embaraço à investigação.
complexa e hierarquizada, com núcleos independentes e funções bem delimitadas,
que vão do fornecimento e refino da droga à ocultação de ativos por meio de
empresas de fachada e pessoas interpostas. A comunicação entre os membros é
intensa, e há provas de vínculos familiares, profissionais e financeiros entre os
envolvidos, o que facilita a combinação de versões, o forjamento de narrativas e,
ainda, a intimidação de testemunhas ou cooptação de potenciais colaboradores. A
permanência dos investigados em liberdade compromete diretamente a colheita de
depoimentos espontâneos, além de representar obstáculo à atuação sigilosa da
polícia, especialmente no que se refere à apreensão de dispositivos, documentos e
valores ocultos. Ressalte-se que os imóveis utilizados para o refino e
armazenamento da droga apresentam características típicas de blindagem à
atuação estatal, como câmeras externas, portões trancados e movimentação
controlada, dificultando o acesso sem alerta prévio.
Em segundo lugar, a medida é essencial para o aprofundamento das
As diligências até aqui realizadas permitiram identificar núcleos
investigações.
operacionais em pelo menos quatro cidades (Ubá, Visconde do Rio Branco,
Cabreúva-SP e Rio de Janeiro), com repasses financeiros entre si, uso de nomes
de terceiros na titularidade de veículos e imóveis, e empresas sem atividade real
que movimentaram milhões de reais. A prisão temporária possibilitará a
verticalização da apuração, a extração segura de dados telemáticos e bancários e
a individualização das condutas de autores, coautores e partícipes ainda não
plenamente identificados. A dinâmica de atuação do grupo, aliada à sua
mobilidade e capacidade de reorganização, exige medidas cautelares firmes para
evitar a dispersão dos agentes e o esvaziamento da prova.
Ademais, a segregação cautelar temporária resguarda a própria eficiência da
, garantindo que as instituições encarregadas da persecução penal
atividade estatal
possam atuar com efetividade. Em se tratando de investigação em curso, ainda em
expansão subjetiva e objetiva, é necessário assegurar o ambiente adequado para
a atuação do Ministério Público e das autoridades policiais, sem o risco de que os
investigados manipulem provas, destruam registros ou orientem a fuga de
comparsas ainda não identificados. O grau de profissionalização do esquema
criminoso, somado à diversidade de instrumentos utilizados para dissimular o
patrimônio ilícito, evidencia que a liberdade dos principais articuladores
inviabilizaria a conclusão efetiva da investigação.
Por fim, destaca-se que a prisão temporária também é fundamental para a
realização de diligências específicas, como a oitiva de testemunhas e suspeitos,
reconhecimento pessoal e cumprimento de ordens de busca e apreensão em
endereços identificados a partir dos vínculos financeiros e telemáticos. A
medida permitirá, ainda, a análise técnica dos dispositivos apreendidos, a extração
de dados sensíveis, e a recuperação de ativos dispersos em nome de terceiros,
procedimentos que demandam tempo e segurança para sua efetivação.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, a prisão temporária, quando devidamente motivada e
voltada à eficácia da persecução penal na fase preliminar, constitui medida
excepcionalmente legítima, sobretudo em casos de tráfico de drogas praticado em
contexto de organização criminosa, com risco evidente de ocultação probatória e
dissociação patrimonial. No caso dos autos, a segregação dos investigados
possibilitará o avanço da apuração das responsabilidades penais individuais, em
ambiente processual hígido, sem o risco de comprometimento das diligências em
curso.
[...]
O Tribunal local, por sua vez, manteve a prisão temporária aos seguintes
termos (fls. 408/410 – grifo nosso):
[...]
Diante do exposto, entendo não haver constrangimento ilegal decorrente do
referido decreto constritivo, levando-se em conta a presença de fundadas razões,
baseadas nas investigações, do envolvimento do paciente em uma suposta
Documento eletrônico VDA47892976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: 2b2d6bd2-c082-4334-89de-2a2dd0e823dc

organização criminosa estruturada, hierarquizada e voltada à comercialização
interestadual de entorpecentes, com utilização de empresas de fachada,
interpostas pessoas e ocultação de valores, o que evidencia adequação da
segregação do paciente.
Nesse sentido, extrai-se das investigações que o paciente, em tese, é um
dos principais operadores financeiros da organização criminosa, tendo
, valor incompatível com
movimentado mais de R$ 8,3 milhões entre 2019 e 2023
seu salário como motorista de caminhão, função na qual recebia pouco mais de
dois mil reais mensais.
[...]
Vale salientar ainda que o decreto mantido não infringe o princípio
constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e se
justifica, obviamente, pela presença dos requisitos contidos da Lei no 7.960/89.
Destarte, tenho que a providência mais acertada – mesmo que excepcional e
subsidiária – é a manutenção do decreto de prisão temporária, uma vez que
presentes os requisitos legais.
[...]
A prisão temporária – disciplinada na Lei n. 7.960/1989 – pode ser
decretada a partir de representação da autoridade policial ou de requerimento do
Ministério Público, quando
,
imprescindível para as investigações do inquérito policial
não tiver o indiciado residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao
esclarecimento de sua identidade, desde que existentes fundadas razões de autoria ou
participação nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão,
extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado de morte,
envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado
,
pela morte, associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas terrorismo e crime
(HC n. 497.664/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
contra o sistema financeiro
; e HC n. 414.341/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
16/12/2019
27
/10/2017).
Como dito, dos excertos transcritos, verifico que não há falar em falta de
fundamentação do decreto de prisão temporária, haja vista a indicação da necessidade
da prisão para o êxito das
e a investigação de
investigações
delitos que se inserem no
(tráfico de drogas e lavagem de dinheiro - crime contra o sistema
rol taxativo
financeiro).
Por outro lado, verifica-se a existência de fundadas razões de autoria nos
delitos listados acima, pelo fato de o

recorrente integrar organização criminosa
estruturada, hierarquizada e voltada à comercialização interestadual de entorpecentes,
com utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e ocultação de valores,
sendo ele inclusive apontado como um dos principais operadores financeiros da
organização criminosa, tendo movimentado mais de R$ 8,3

milhões entre 2019 e 2023
(fl. 103 - grifo nosso).
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 179.929/ES, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
.
16/8/2023
Documento eletrônico VDA47892976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: 2b2d6bd2-c082-4334-89de-2a2dd0e823dc

Por outro lado, não há como entender, como pretende a defesa, que o
recorrente é apenas "laranja" na organização criminosa, razão pela qual se mostraria
desnecessária a sua privação de liberdade. A uma, porque a materialidade do delito
não foi discutida na origem sob o enfoque em questão – de ser o réu mero "laranja" –,
razão pela qual sua análise diretamente por esta Corte consistiria em indevida
supressão de instância. A duas, porque, para entender que o réu é mero "laranja",
seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância incabível na
via eleita.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47892976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: 2b2d6bd2-c082-4334-89de-2a2dd0e823dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.334 / MG
Número Registro: 2025/0176967-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251285276000
10000251289088001
12890884020258130000
321601450169796202527
50006078920258130558 50015629120238130558 50021864320238130558 50516521820228130145
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R L DE L (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIC SABIONI DE PAULA - MG089948
FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG098918
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO TEMPORÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R L DE L (PRESO)
ADVOGADOS : ERIC SABIONI DE PAULA - MG089948
FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG098918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA49500436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 4a323f69-bc59-4a21-817e-e0e552fd40d5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 4a323f69-bc59-4a21-817e-e0e552fd40d5